Tribunal: TJMT
Processo: 1019277-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019277-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 042.107.855-39 (AGRAVANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. COMETIMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO
BIS IN IDEM
AFASTADO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, após o recebimento de nova Guia de Execução Penal, determinou a unificação das penas impostas ao reeducando, mantendo o cumprimento da reprimenda no regime fechado, em razão da prática de falta grave durante a execução penal. A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que os efeitos da falta grave já haviam sido exauridos anteriormente, motivo pelo qual impugna a fixação do regime fechado com fundamento em fato já sancionado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é lícita a manutenção do regime fechado após a unificação das penas.

III. Razões de decidir:

1. A regressão de regime em razão de falta grave, prevista no art. 118, I, da LEP, possui natureza autônoma e distinta da fixação do regime prisional decorrente da unificação de penas, conforme art. 111 da mesma Lei.

2. A manutenção do regime fechado após a unificação não configura dupla punição, pois decorre de novo juízo de adequação ao regime prisional, tendo em vista a prática de falta grave, reincidência e histórico delitivo do apenado.

3. Não obstante o saldo remanescente da pena seja inferior a 4 (quatro) anos, isso não impede a manutenção do regime fechado para cumprimento de pena do apenado reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

4. A atividade laboral do apenado não é suficiente para afastar os fundamentos que justificaram a imposição do regime mais gravoso, dada a reiteração de conduta criminosa e sua inadequação quando submetido ao regime anterior mais brando.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “A prática de falta grave durante a execução penal pode ensejar a regressão de regime e, de forma autônoma, justificar a fixação de regime mais gravoso após a unificação das penas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2o, do CP; arts. 111 e 118, da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Jurisprudência relevante citada: TJMT
- N.U 1017439-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/02/2022; N.U 1022808-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/12/2024; N.U 1033711-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLEDISOM DE OLIVEIRA ANDRADE
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos do Executivo de Pena n. 2000018-66.2020.8.11.0078 que, após o recebimento de nova Guia de Execução Penal, determinou a unificação e manteve o cumprimento da pena no regime fechado, em razão do reconhecimento da prática de falta grave, conforme decisão que se vê no Id. 293019372 – p. 20-22.

O caso em tela se trata de reeducando condenado por 3 (três) ações penais distintas (tráfico, furto e ameaça - esta última no âmbito da Lei Maria da Penha), cujas penas foram inicialmente cumpridas em regime semiaberto. Contudo, em razão de ter cometido crime de descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, o Ministério Público requereu e o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a regressão cautelar do regime, posteriormente convertida em regressão definitiva, com expedição e cumprimento do mandado de prisão.

Posteriormente, em 25/03/2025, as penas foram unificadas, resultando em pena remanescente de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo fixado o regime fechado, o que deu ensejo à interposição do presente Agravo em Execução.

Em suas razões (Id. 293019372 – p. 88-100), a defesa do agravante sustenta, em síntese, que não foi considerado que a decisão de unificação de penas foi prolatada após o cumprimento da sanção disciplinar decorrente da regressão cautelar, seguida da regressão definitiva e prisão do condenado, ora agravante.

Aduz que a falta grave já havia gerado seus efeitos (regressão cautelar, regressão definitiva prisão e alteração da data-base para concessão de benefício para progressão de regime), de modo que a falta grave não poderia novamente (
bis in idem
), em ocasião distinta (negativa de cumprir o restante da pena em regime semiaberto) ser aplicada em desfavor do condenado/agravante.

Em outras palavras, diz que a unificação de penas ocorreu em data posterior à regressão definitiva já cumprida pelo agravante, motivo pelo qual se mostra desarrazoada a fixação do regime mais gravoso com base em fato já sancionado, contrariando o disposto nos arts. 111 e 118, da LEP, bem como o art. 33, § 2o, do CP.

Acrescenta que o agravante exerce atividade lícita (contratado temporariamente como motorista de caminhão de entrega, no Supermercado Paraná) e que a imposição do regime fechado afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que almeja a reforma da decisão, caso não retratada pelo Juízo de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 293019372 – p. 106-113).

Em juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada (Id. 293019372 – p. 117-118).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 208400652).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena referente a diversas condenações (tráfico de drogas, furto simples e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha). Durante execução no regime semiaberto, cometeu novo crime doloso, levando à regressão cautelar e posterior regressão definitiva para o regime fechado.

Em seguida, após a regressão regimental, aportou nos autos nova Guia de Execução Penal (condenação pelo crime de furto), sendo unificadas as penas somando-se ao remanescente e, conquanto restante tempo inferior a 4 anos de reclusão, manteve-se cumprimento em regime fechado.

Sirvo-me da síntese tal como exposta em contraminuta recursal para elucidar a questão dos autos. Vejamos:

Aduz o agravante que, após a unificação das penas, remanesce a ser cumprida 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Porém, o penitente teve o regime regredido em decisão proferida em sede de audiência de justificação realizada em 29/11/2024 (termo em seq. 172), uma vez que cometeu nova infração penal no curso da execução penal.

(...).

Compulsando os autos, inicialmente, registra-se que o apenado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 (processo n°. 0001850-47.2015.8.11.0078 – guia 01), e à pena de 02 (dois) meses de detenção em razão da prática do delito do art. 147,
caput
, do Código Penal (autos no 1004145-65.2020.8.11.0013 – guia 02).

No deslinde do cumprimento da pena, o agravante foi beneficiado pela progressão regimental ao semiaberto em 12/05/2023, porém teve seu regime regredido ante a informação que durante o cumprimento da pena praticou novo crime na data de 02/09/2024, conforme informação contida nos autos de prisão em flagrante Pje no. 1004511-65.2024.8.11.0013 (delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Assim, em audiência de justificação, foi reconhecida a prática de falta grave, conforme termo em Seq. 172.

Ademais, após a regressão regimental, aportou nova guia de execução penal originária dos autos no. 1004424-80.2022.8.11.0013, onde o agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do delito de furto.

Desse modo, tendo em vista o aporte de nova guia de execução penal, foi determinada a unificação das penas, somando-se ao remanescente pendente de cumprimento, bem como foi determinada a manutenção do regime no fechado, ante o reconhecimento da falta grave ocorrida no deslinde do processo de execução penal (Seq. 218).

Diante das informações supracitadas, observa-se que não houve uma dupla punição como aduz a defesa, eis que a decisão de unificação das penas apenas manteve o regime mais gravoso em razão da determinação proferida em sede de audiência de justificação, cujo mandado de prisão foi cumprido apenas em 05/02/2025, sendo o regime fechado mantido tendo em vista a prática de falta grave e não pela unificação das penas. (Id. 293019372 – p. 106-113).

O presente agravo não merece acolhimento.

A tese de
bis in idem
, sustentada pela defesa não prospera, pois a regressão de regime em razão de falta grave, prevista no art. 118, I, da LEP, tem natureza autônoma em relação à fixação de regime decorrente da unificação das penas, disciplinada pelo art. 111 da mesma lei.

A ocorrência de falta grave pode, sem qualquer empecilho, ensejar tanto a regressão de regime quanto, em momento posterior, influenciar na escolha do novo regime mais gravoso na unificação de penas, principalmente como é no caso dos autos que se revelam presentes elementos que demonstrem a persistência na conduta delituosa, bem como a necessidade de resposta penal mais contundente.

No caso, após a regressão definitiva, a unificação das penas revelou saldo remanescente de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, soma esta que, embora inferior a 4 (quatro) anos, não impede a manutenção do regime fechado diante da reincidência do apenado, da prática de novo crime durante a execução, e do histórico penal que demonstra clara necessidade de maior rigor no cumprimento da pena.

Entendo que agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao fundamentar a decisão no seguinte sentido:

DA UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS

Observa-se dos autos a existência de mais uma condenação em desfavor do recuperando, o que, à luz do art. 111 da LEP, exige a unificação das penas e a verificação do regime de cumprimento:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

(...).

Desta feita, devem ser SOMADAS as penas cominadas nas Guias supracitadas, estabelecendo o total de 06 (seis) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples.

Deverá permanecer no regime FECHADO, em atenção ao artigo 111, parágrafo único, e art. 118, ambos da Lei n° 7210/84
.

Observa-se que
consta como pena remanescente 3 (três) anos e 08 (oito) meses
, aproximadamente.

Isso, pois,
ainda que o
quantum
da somatória das penas impostas tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, a fixação do regime fechado para o cumprimento do remanescente da reprimenda atende os ditames previstos em lei especial (arts. 111 e 118, II, LEP) e no Código Penal (art. 33, §§2o e 3o)
.

Este Juízo reconheceu a prática de falta grave por parte do recuperando, o que ocasionou as consequências legais como a regressão definitiva, alteração da data-base, entre outros. Portanto,
o regime fechado justifica-se não pela quantidade da pena imposta, mas pelo atual regime em que o sentenciado se encontra, sendo impossível a fixação de regime diverso
. (Id. 293019372 – p. 21-23).

O art. 33, § 2o, do CP prevê que o regime inicial será o semiaberto para o reincidente cuja pena não seja superior a 4 (quatro) anos,
salvo existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se verifica no caso dos autos
. Friso que o agravante é reincidente e teve condenações por crimes patrimoniais, tráfico e crime no âmbito da Lei Maria da Penha, o que demonstra não apenas reiteração delitiva, mas inadequada adaptação ao regime anterior (semiaberto).

Ademais, a circunstância de que o agravante exercia atividade laboral no momento da prisão não neutraliza a gravidade da conduta praticada durante a execução penal, tampouco afasta a necessidade de imposição de regime mais rigoroso.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e compatível com os elementos constantes dos autos, respeitando os princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Perfilhando todo esse entendimento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - ALEGADA INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE - PRETENDIA REINSERÇÃO NO REGIME SEMIABERTO - DESCABIMENTO
- NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Por mais que, ao fim e ao cabo, a pretensão do agravante seja a progressão de regime, não há como considerar sua manifestação como pedido de reconsideração da decisão que regrediu o reeducando para o regime prisional fechado. A inobservância às condições impostas no regime semiaberto, aliado ao
cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, caracteriza falta grave e autoriza a regressão ao regime mais gravoso
. “[...]
‘O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’
(STF, RHC no 118.626) [...]” [N.U 1004002-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021]. (N.U 1017439-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. DECISÃO MANTENDO REGRESSÃO CAUTELAR, EM RAZÃO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO PELO AGRAVANTE. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de execução penal interposto contra
decisão que manteve regressão cautelar, em razão de falta grave cometida pelo agravante; e indeferiu pedido de progressão de regime, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena
, objeto de processo criminal em trâmite. (...) III. Razões de decidir (...). 4.
A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, conforme disposto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal
, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ). 5. A ausência de comprovação do requisito subjetivo – bom comportamento carcerário do agravante inviabiliza a progressão de regime, considerando a pendência de apuração da falta grave e o impacto no marco temporal para concessão de benefícios futuros. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A prática de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar de regime, em razão de falta grave, e a suspensão da concessão de benefícios, independentemente de condenação transitada em julgado, sendo necessário o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.” (...). (N.U 1022808-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (grifos meus).

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
faltas graves recentes e o cometimento de novos crimes durante a execução penal demonstram ausência de bom comportamento, inviabilizando a progressão de regime
(...). (N.U 1033711-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/02/
2025
, Publicado no DJE 05/02/
2025
) (grifos meus).

Portanto, como no caso em tela houve a condenação pela prática de novo crime, após a progressão ao regime semiaberto, não há máculas na decisão pela manutenção do apenado em regime fechado para o cumprimento da pena remanescente.

Consigno, ainda, que para fins de cálculo, eventual benefício (no caso a almejada progressão de regime), segundo consta no Relatório da Situação Processual Executória extraído do SEEU, aponta a data prevista para 24/01/2026 (Id. 293019372 – p. 75):

Assim, não há falar-se em cumprimento da pena em regime semiaberto, como pretende a defesa, não se aplicando o disposto na Súmula 269/STJ, o qual trata da possibilidade de adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis
.

Diante desse quadro, não há falar-se em reforma da decisão de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Cledisom de Oliveira Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025